Tribunal: TJSP
Processo: 2136994-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo Regimental Inconformismo contra o indeferimento de liminar – Mera reiteração do pedido – Manutenção das circunstâncias fáticas – Reconsideração do pleito que não se justifica – Ausente demonstração de perigo de dano irreparável – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2136994-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA MARINETE BEZERRA VIANA, é agravado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136994-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1230
2
Agravo Regimental no 2136994-06.2020.8.26.0000/50000
2a Vara
Criminal do Foro Regional I Santana, Comarca de São Paulo SP
7a Câmara de Direito Criminal
AGRAVANTE: MARIA MARINETE BEZERRA VIANA
AGRAVADA: 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Inconformismo contra o indeferimento de
liminar
Mera reiteração do pedido
Manutenção das
circunstâncias fáticas
Reconsideração do pleito que não se
justifica Ausente demonstração de perigo de dano irreparável
Recurso improvido.
VOTO No 1230
Maria Marinete Bezerra Viana, por seus
Advogados Alonso Santos Alvares e Renato Novais Nogueira, inconformada
com a Decisão Monocrática que indeferiu o pedido liminar no “Habeas
Corpus” no 2136994-06.2020.8.26.0000, interpôs o presente recurso.
Pleiteia a reforma da referida decisão
para que liminarmente seja determinado o trancamento da ação penal de
origem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136994-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1230
3
O agravo regimental não comporta
provimento.
A decisão vergastada foi proferida nos
seguintes termos:
“Alonso Santos Alvares e Renato
Novais Nogueira, Advogados, impetram ordem de 'Habeas Corpus', com
pedido liminar, em favor de MARIA MARINETE BEZERRA VIANA,
contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal do Foro
Regional
I
de
Santana

SP,
que
nos
autos
de
no
0032584-69.2013.8.26.0001, instaurado pela suposta prática do crime
previsto no artigo 7°, inciso IX, parágrafo único da Lei 8.137/90,
determinou o prosseguimento da Ação Penal carente de justa causa.
Os Impetrantes sustentam, em
síntese, que '... como se pode perceber da simples análise do referido
laudo pericial, não foi atestada a efetiva impropriedade para consumo
dos bens apreendidos. Em resumo, o laudo realizado limitou-se a
fotografar os bens, não trazendo nenhuma conclusão, nem sequer
produzindo qualquer prova apta a legitimar a avanço da persecução
penal (...) Porém, mesmo diante deste cenário, o Ilustre membro do
Ministério Público entendeu por oferecer denúncia em face da Paciente,
a qual foi recebida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal do Foro.
Regional de Santana/SP, que determinou a citação da Paciente e do
gerente Francisco para apresentação de Resposta à Acusação. Ato
contínuo, a Paciente e o corréu apresentaram defesa arguindo, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136994-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1230
4
outras matérias, a insuficiência do laudo pericial elaborado para
atestar a materialidade dos crimes que lhe foram imputados. Entretanto,
a autoridade coatora manteve o recebimento da denúncia e designou
audiência de instrução e julgamento, que chegou a ser adiada em razão
da ausência de testemunhas, até que o ato foi realizado e a Paciente
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo oferecido pelo
Parquet...'.
Em suma, pleiteiam, em liminar e
no mérito, a concessão da ordem para trancar definitivamente a Ação
Penal de origem (0032584- 69.2013.8.26.0001), dada a flagrante
ausência de justa causa para seu prosseguimento, nos termos dos
artigos 395, III e 648, I do Código de Processo Penal, considerando a
ausência de laudo pericial adequado a atestar que os produtos
apreendidos estariam impróprios para consumo, conforme artigo 158 e
seguintes do Código de Processo Penal (fls. 01/21).
Em sede de habeas corpus, a
medida liminar somente se mostra cabível quando o constrangimento
ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da
inicial, o que não ocorre no presente caso em que se faz necessária a
análise cuidadosa de fatos concretos e documentos, adequada à ampla
cognição da C. Câmara competente.
Ante o exposto, indefiro a medida
pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em
sua totalidade.
Processe-se o presente writ, e
notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as
informações em 48 (quarenta e oito) horas, em seguida, abra-se vista à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136994-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1230
5
Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.”.
Das razões do recurso constata-se que a
agravante reitera as razões do habeas corpus, tecendo considerações de que a
paciente sofre constrangimento em razão de ação penal carente de justa causa.
Assim, o presente agravo regimental
configura, em verdade, mero pleito de reconsideração de liminar, com base
nos mesmos fundamentos já apresentados quando da interposição do “Habeas
Corpus”.
Da análise das razões do agravo
regimental e dos autos do remédio constitucional, não emerge qualquer fato
novo que justifique a alteração da convicção jurídica acerca dos motivos que
deram ensejo ao indeferimento da liminar.
Deste
modo,
respeitado
o
inconformismo do recorrente, a incidência de dano irreparável e irreversível,
de fato, não ficou demonstrada, de modo que não se constata o fumus boni
iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR